Tribunal: TJSP
Processo: 1062334-98.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de arrematação efetuada em execução fiscal. Alegação de vício processual. Rejeição. Empresa executada que já possuía advogado constituído nos autos. Validade, portanto, das intimações por meio de publicação no órgão oficial (artigo 272 do CPC). Alegação de nulidade da arrematação. Rejeição. O parâmetro para aferição de "preço vil" é a avaliação apresentada na execução (e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de arrematação efetuada em execução fiscal. Alegação de vício processual. Rejeição. Empresa executada que já possuía advogado constituído nos autos. Validade, portanto, das intimações por meio de publicação no órgão oficial (artigo 272 do CPC). Alegação de nulidade da arrematação. Rejeição. O parâmetro para aferição de "preço vil" é a avaliação apresentada na execução (e indicada no edital), e não o valor apurado posteriormente na ação anulatória. Sob esse aspecto, não se pode confundir – como fundamento para anular a arrematação – as hipóteses de "preço vil" com "erro na avaliação", porque o erro (diferentemente do preço vil) está sujeito à preclusão (REsp 1.787.250/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07/04/2012), e foi o que ocorreu no presente caso. Ademais, o imóvel foi arrematado por valor correspondente a 68,97% do valor da avaliação, o que afasta a hipótese de "preço vil". Mesmo que a venda judicial tenha ocorrido quase um ano após a avaliação (como alega a autora), esse tempo decorrido (com inflação baixa), não seria suficiente para indicar que o bem tenha sido arrematado por preço inferior a 50% daquele apurado na execução fiscal. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.